Tribunal: TJMT
Processo: 1017724-77.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017724-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 002.936.781-62 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação por dano moral, nem a decretação da revelia importa em julgamento automático de procedência do pleito.

2.

O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em linhas gerais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré em reparação por dano moral, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ensejou o atraso de voo em 3 (três) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017724-77.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MARCOS ALEXANDRE ALBUQUERQUE SILVA

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Gratuidade da justiça
. Nesta sede recursal, a parte recorrente foi instada a trazer elementos que amparem o pedido de gratuidade da justiça, o que foi cumprido tempestivamente, com o esclarecimento da sua qualificação profissional (assistente contábil) e a juntada de holerite (salário bruto – R$ 2.912,00).

Por isso, mantenho o deferimento do benefício concedido na origem.

Mérito
. Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de ação em que o Reclamante MARCOS ALEXANDRE ALBUQUERQUE SILVA postula reparação por danos morais, em razão de perda de voo de conexão contratado, que resultou na chegada ao destino final com atraso.

No caso, a relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A alteração dos horários de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso
sub judice
, em que a mudança ocasionou o atraso da chegada da parte consumidora ao destino final (Cuiabá/MT) em menos de 04 (quatro) horas. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Com efeito, o voo de volta originariamente contratado tinha previsão de desembarque em Cuiabá/MT às 16h40min do dia 04/12/2023. No entanto, em razão da alteração, o consumidor chegou ao seu destino final às 20h35.

A despeito da alegação de atraso, conforme esclarecido pela própria Reclamante na inicial, a chegada ao destino final aconteceu apenas três horas e trinta e cinquenta e cinco minutos após o horário previsto originariamente.

[...]

Não se nega a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de comunicação prévia a respeito da alteração. No entanto, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque a companhia aérea prontamente adotou providências no sentido de realocar a consumidora em outro voo, o qual, conforme mencionado alhures, chegou ao destino final com atraso inferior a 04 (quatro) horas.

Isto posto,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se envereda na seara do dano moral a falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em
tempo inferior a quatro horas
para chegada ao destino final.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Isso porque o atraso de voo em menos de 4 (quatro) horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de uma infringência equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

O reconhecimento e os efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos.

Nesse aspecto, indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento
". Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

No mesmo sentido, a doutrina: “
o art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autos
”. (
In
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603)

Não é o juiz
o robot
e sequer obrigado a chancelar a verdade formal (iniquidade). Ao contrário, deve analisar o material probatório presente em cada caso.

Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência do pleito.

Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida, como ocorreu no caso em exame.

Assim, não obstante tenha ocorrido o referido atraso e seja um acontecimento desagradável, o tempo de até 4 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar o dano moral.

A argumentação de que não foi dada assistência material não desloca para o dano moral pretendido a fim de justificar a sanção pecuniária, especialmente porque a inicial é acompanhada tão só dos bilhetes, sem outro fator a temperar a conduta narrada, e dentro do prazo considerado de tolerância.

Nessa intelecção, julgados da 2ª Turma Recursal e deste Relator:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.

Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

2. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1036480-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dano moral não configurado diante do atraso do voo não ser superior a 4 (quatro) horas, sendo compreendido pela jurisprudência como mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

2. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1028607-51.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ainda: TR-MT, N.U 1012220-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023; N.U 1001863-76.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023; N.U 1004150-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Essas premissas forçam reconhecer que os contratempos da espera experimentados pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação na seara dos direitos da personalidade, sob pena de desvirtuar a espécie.

Logo, a conclusão dada na origem está em harmonia com o contexto fático-probatório e a jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução ante a gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024